Tribunal: TJDFT
Processo: 0709905-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Provas. Participação de menor importância. Regime prisional.
1 – A confissão dos réus, em juízo, de que cometeram o furto mediante rompimento de obstáculo, corroborada pelas demais provas dos autos, sobretudo imagens registradas pela câmera de segurança e laudo pericial, é suficiente para que se reconheça o furto qualificado.
2 - Não há participação de menor importância se a conduta do réu – a quem incumbia vigiar o local enquanto o comparsa subtraía os objetos -, em comunhão de vontades e divisão de tarefas com outros agentes, é determinante para a consumação do crime.
3 - Reincidente o réu e desfavorável uma circunstância judicial (consequências do crime), justifica-se seja fixado regime prisional semiaberto, ainda que a pena seja inferior a 4 anos (art. 33, § 2o, “a” e § 3o, do CP).
4 – Apelação não provida.